Tribunal: TJDFT
Processo: 0731960-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCATÁRIO. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL. CONHECIMENTO E ANUÊNCIA DOS LOCADORES. INSTRUMENTO ESCRITO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA. CESSIONÁRIO. PRESERVAÇÃO DA LOCAÇÃO. CONSIGNAÇÃO DOS LOCATIVOS E COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO NEGATIVA AOS LOCADORES DE PROMOVEREM O DESALIJAMENTO DO IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CPC, ARTS. 300 e 301). RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. DESPEJO. PERFECTIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRÓPRIO E SOB A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. EXECUÇÃO MEDIANTE DESFORÇO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PREVENÇÃO. RISCO AUSENTE. CONSIGNAÇÃO DOS LOCATIVOS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. PREVENÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. DÚVIDA SOBRE A PESSOA DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INTERNO PREJUDICADO.
1. De conformidade com o previsto no artigo 13 da Lei de Locações, “a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador”, daí defluindo que, inexistindo instrumento positivando o assentimento do locador com a cessão da locação, a legitimidade do ajustamento soa dependente de comprovação, não podendo ser extraído que fora consumada de forma legítima e eficaz antes do estabelecimento do contraditório.
2. Abstraída a assertiva de que a locação fora cedida legitimamente, porquanto dependente de comprovação de que contara com o assentimento do locador, não se afigura viável que, no ambiente de ação declaratória movida pelo cessionário visando o reconhecimento da legitimidade da cessão de posição contratual, seja cominada ao locador a obrigação negativa de se abster de promover a retomada do bem, pois não pode ser obstado de residir em juízo com esse desiderato, e, ademais, demandando a realização da pretensão interseção judicial, não podendo ser consumada mediante desforço por próprio, não subsiste risco de advir ao cessionário dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo se não concedida medida negativa em ambiente de tutela provisória de natureza cautelar.
3. Subsistindo risco de o cessionário da locação ser alcançado por dúvida sobre a quem pagar os locativos em razão de o imóvel estar anunciado para venda, de molde a ser prevenida a subsistência de risco ao resultado útil da ação declaratória que promove visando o reconhecimento de que é locatário legítimo viável que lhe seja assegurado recolher em juízo, enquanto transita a ação, os alugueres vigentes de forma a prevenir que incorra em mora.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.